Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736808-74.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DELCY CORREIA DA SILVA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante e não conheceu o recurso inominado interposto pela parte, por deserção. Por meio do agravo interno, pretende a recorrente a reforma da decisão monocrática proferida para que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor, ou, alternativamente, a devolução do prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas processuais e de preparo do recurso inominado. 2. A agravante interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de reparação de danos deduzidos na inicial, requerendo, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID. 46112295). A gratuidade de justiça foi indeferida, tendo sido concedido o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas iniciais e de recurso (ID. 46686724). A agravante opôs embargos de declaração, com efeitos modificativos, contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada (ID. 46926600). Os embargos de declaração foram rejeitados e o recurso inominado, declarado deserto (ID. 48446148). A agravante opôs novamente embargos de declaração com efeitos modificativos (ID. 48780771), que foram recebidos como agravo interno (ID. 48923347). Intimada, a agravante apresentou suas razões recursais no ID. 49270531. As contrarrazões foram apresentadas no ID. 50253985. 3. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 5. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por esta razão, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. 6. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, na forma disposta no artigo 98 e seguintes do CPC. A Constituição Federal, por seu turno, determina em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a necessidade da efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (negritei). 6.1. Desse modo, se faz indispensável a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça pelo julgador no caso concreto. 6.2. A comprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério inafastável de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é garantir às pessoas efetivamente carentes de recurso a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir seu acesso à justiça para solução de suas demandas. 6.3. No caso dos autos, os documentos carreados pela recorrente não se mostram suficientes à demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e do recurso, a ponto de comprometer sua manutenção e a de sua família. 7. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, "(...) Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais". (Acórdão 1695003, 07051539820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. No caso dos autos, a recorrente não juntou aos autos documentos que corroborem com sua alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nem que comprovem que se enquadra nos critérios estabelecidos para o deferimento dos benefícios da assistência jurídica gratuita. Desse modo, a manutenção da decisão que lhe indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 9. Agravo Interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 10. Considerando que, indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das despesas recursais, a recorrente não atendeu ao determinado, e, tendo em vista que o agravo interno não suspende, nem interrompe, o curso do prazo recursal, incabível a reabertura de prazo para recolhimento das custas processuais e do preparo recursal na forma pretendida pela parte, uma vez que não se aplica ao caso o disposto no artigo 1.007 do CPC, em razão do tratamento diverso dado pela Lei Especial à matéria. Nesse sentido: (Acórdão 1175307, 07508171720178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Custas e honorários de acordo com a decisão agravada. 12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768086, 07368087420228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, DELCY CORREIA DA SILVA, em face de Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em suas razões de embargos, alega que há omissão e contradição na decisão vergastada. Afirma que não foram respeitadas as disposições dos arts. 83 e 85 do RITR que preveem a possibilidade de interposição de embargos de declaração em face de decisões monocráticas de relator e a consequente interrupção dos prazos processuais. Acrescenta que restou demonstrada a hipossuficiência econômica e, portanto, é merecedora dos benefícios da gratuidade de justiça. Acrescenta que deve ser concedida a interrupção dos prazos processuais, considerando a oposição dos embargos id. 46926600. II. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. IV. O Embargante pretende a revisão da matéria já apreciada no acórdão. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão guerreado consignou claramente as razões do indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, que motivou a manutenção da decisão monocrática, a rejeição dos embargos e o não conhecimento do Recurso Inominado e a consequente fluição dos prazos processuais: "6. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, na forma disposta no artigo 98 e seguintes do CPC. A Constituição Federal, por seu turno, determina em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a necessidade da efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (negritei). 6.1. Desse modo, se faz indispensável a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça pelo julgador no caso concreto. 6.2. A comprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério inafastável de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é garantir às pessoas efetivamente carentes de recurso a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir seu acesso à justiça para solução de suas demandas. 6.3. No caso dos autos, os documentos carreados pela recorrente não se mostram suficientes à demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e do recurso, a ponto de comprometer sua manutenção e a de sua família.7. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, "(...) Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais". (Acórdão 1695003, 07051539820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).8. No caso dos autos, a recorrente não juntou aos autos documentos que corroborem com sua alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nem que comprovem que se enquadra nos critérios estabelecidos para o deferimento dos benefícios da assistência jurídica gratuita. Desse modo, a manutenção da decisão que lhe indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe." V. Em que pese a insistência do embargante em modificar o entendimento exarado por essa e. Turma no acórdão prolatado, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para reverter o julgado embargado ao afirmar que o acórdão não enfrentou todos os argumentos e que apreciou de forma equivocada a matéria fundamental. VI. Percebe-se, portanto, que o embargante empreende esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. VII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos nos pontos analisados. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. VIII. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão ou contradição acerca das questões tratadas nos presentes autos. IX. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. X. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1811819, 07368087420228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 56746496 e 56746499). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 155, § 2o, I, da CF, e 98 do CPC. Afirma preencher os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. De início, o dispositivo constitucional tido por violado não se refere à discussão travada nos autos, pois trata da competência dos entes federativos para a instituição de impostos. Nota-se, ainda, que o recorrente discorre sobre a repercussão geral baseando-se em demanda distinta. Logo, deixou de demonstrá-la fundamentadamente, descumprindo a exigência para o processamento do recurso extraordinário (art. 102, § 3o, da CF, art. 1.035, § 2o, do CPC/15, c/c arts. 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte). Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, a Corte Suprema já pacificou a orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de violação indireta ou reflexa a dispositivos da CF, haja vista a necessidade de se analisar as normas infraconstitucionais para tanto. Impõe-se, assim, a demonstração de afronta clara e direta à Lei Maior para a admissibilidade do apelo extremo, o que não se verifica no caso em apreço. Acrescente-se que não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, o presente caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal